Tribunal: TJES
Processo: 5019372-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, nos autos nº 5001205-95.2024.8.08.0015, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado ocorrido em 15/05/2024, alegando a impetrante: (i) excesso de prazo; (ii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) ausência de contemporaneidade; e (iv) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva;
(ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP;
(iii) determinar se há falta de contemporaneidade no decreto preventivo;
(iv) verificar se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instrução processual se encontra encerrada, conforme informações da autoridade coatora, atraindo a incidência da Súmula 52 do STJ, que afasta alegação de excesso de prazo após o encerramento da fase instrutória.

4. A demora eventual decorre da complexidade do feito e de diligência requerida pela própria defesa, o que afasta desídia estatal, nos termos da Súmula 64 do STJ.

5. Os elementos informativos do inquérito e a denúncia recebida evidenciam o
fumus comissi delicti
, considerando que o homicídio foi supostamente praticado por ambos os corréus durante saída temporária, após atração da vítima por pessoa de sua confiança.

6. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, configurando o
periculum libertatis
diante da gravidade concreta da execução praticada durante o gozo de benefício penal.

7. A contemporaneidade se renova a cada reavaliação judicial da necessidade da prisão, persistindo os motivos ensejadores da segregação, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 900.375/SP).

8. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes, pois o crime foi supostamente cometido enquanto o paciente já estava em execução penal e em saída temporária, indicando periculosidade incompatível com medidas mais brandas, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 148.862/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O encerramento da instrução processual afasta alegação de excesso de prazo, conforme Súmula 52 do STJ.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência dos fundamentos que justificam a cautelaridade, renovados a cada reavaliação judicial.

3. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva.

4. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando o crime é supostamente praticado durante a execução penal, indicando insuficiência de alternativas menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgRg no HC 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024.
– STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.
– Súmula 52 do STJ.
– Súmula 64 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019372-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ GUILHERME DA SILVA MAIA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, nos autos nº 5001205-95.2024.8.08.0015, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado ocorrido em 15/05/2024, alegando a impetrante: (i) excesso de prazo; (ii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) ausência de contemporaneidade; e (iv) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva;
(ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP;
(iii) determinar se há falta de contemporaneidade no decreto preventivo;
(iv) verificar se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instrução processual se encontra encerrada, conforme informações da autoridade coatora, atraindo a incidência da Súmula 52 do STJ, que afasta alegação de excesso de prazo após o encerramento da fase instrutória.

4. A demora eventual decorre da complexidade do feito e de diligência requerida pela própria defesa, o que afasta desídia estatal, nos termos da Súmula 64 do STJ.

5. Os elementos informativos do inquérito e a denúncia recebida evidenciam o
fumus comissi delicti
, considerando que o homicídio foi supostamente praticado por ambos os corréus durante saída temporária, após atração da vítima por pessoa de sua confiança.

6. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, configurando o
periculum libertatis
diante da gravidade concreta da execução praticada durante o gozo de benefício penal.

7. A contemporaneidade se renova a cada reavaliação judicial da necessidade da prisão, persistindo os motivos ensejadores da segregação, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 900.375/SP).

8. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes, pois o crime foi supostamente cometido enquanto o paciente já estava em execução penal e em saída temporária, indicando periculosidade incompatível com medidas mais brandas, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 148.862/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O encerramento da instrução processual afasta alegação de excesso de prazo, conforme Súmula 52 do STJ.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência dos fundamentos que justificam a cautelaridade, renovados a cada reavaliação judicial.

3. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva.

4. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando o crime é supostamente praticado durante a execução penal, indicando insuficiência de alternativas menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgRg no HC 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024.
– STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.
– Súmula 52 do STJ.
– Súmula 64 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
LUIZ GUILHERME DA SILVA MAIA
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
, nos autos da ação originária 5001205-95.2024.8.08.0015.

A impetrante alega (1) excesso de prazo, aduzindo que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de um ano.

Além disso, alega (2) a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, (3) ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, (4) e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 17117806.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 17117806.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 17125313.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17415082 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
LUIZ GUILHERME DA SILVA MAIA
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
, nos autos da ação originária 5001205-95.2024.8.08.0015.

A impetrante alega (1) excesso de prazo, aduzindo que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de um ano.

Além disso, alega (2) a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, (3) ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, (4) e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 17117806.

Os fatos sob apuração da ação originária se referem a um crime de homicídio qualificado, ocorrido em 15 de maio de 2024, na localidade de Itaúnas, município de Conceição da Barra/ES.

Consoante o Inquérito Policial, a vítima Romerio Soares Rocha obteve o benefício da saída temporária na data do fato, mesmo dia em que o ora paciente, que também obteve o benefício no mesmo dia, sendo que ambos eram companheiros de cela na Penitenciária de Linhares.

Ambos saíram da unidade prisional pela manhã e seguiram para a residência de Luiz Guilherme. Posteriormente, a vítima teria sido levada pelo corréu Yago Antonio Ramos, em um veículo, até o local onde foi executado pelos dois denunciados.

Dessa forma, infere-se que os elementos informativos que dão suporte a denúncia (que já foi recebida) indicam a presença do “fumus comissi delicti”.

Relativamente à alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, colhe-se dos autos originários que a decisão que manteve a segregação cautelar, datada de 18/11/2025, encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, o
“periculum libertatis”
se encontra evidenciado pela gravidade concreta do delito, que consistiu na execução de vítima atraída por pessoa de sua confiança (companheiro de cela) durante o gozo de benefício penal, indica periculosidade que extrapola a previsão penal típica, incompatível com a liberdade provisória.

Da mesma forma, a contemporaneidade do risco se renova a cada decisão que reavalia a necessidade da prisão, persistindo os motivos que ensejaram o decreto inicial.

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva
” (STJ - AgRg no HC n. 900.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

No que tange à alegação de excesso de prazo, as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 17117806) revelam que a instrução processual encontra-se finda, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em 04/04/2025, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus. O feito aguarda, no momento, apenas o cumprimento de diligência requerida pela própria defesa.

Nesse sentido, incide na espécie o enunciado da
Súmula 52 do STJ
:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Ademais, eventual demora justificada pela complexidade do feito ou por diligências defensivas não configura desídia estatal, conforme entendimento pacificado na
Súmula 64 do STJ
.

Por fim, quanto à aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), estas mostram-se, por ora, insuficientes e inadequadas. O fato de o crime ter sido supostamente cometido enquanto o paciente cumpria pena e usufruía de benefício da execução penal indica que medidas mais brandas não seriam suficientes para conter o ímpeto delitivo ou assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.